Tribunal: TJDFT
Processo: 0734987-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0734987-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAUA PORTILHO OLIVEIRA AGRAVADO: LUCIANA VIDAL DE MENEZES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Cauã Portilho Oliveira contra a decisão de indeferimento do pedido de remoção da inventariante nomeada pelo e. Juízo em ação de inventário n.o 0707953-13.2025.8.07.0006 (Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho/DF). O agravante deixou de recolher o preparo recursal, uma vez que formulou pedido de assistência judiciária gratuita (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Intimado para comprovar a situação de hipossuficiência, o agravante quedou-se processualmente inerte. Pois bem. A Constituição Federal estatui que o Estado somente prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (artigo 5o, inciso LXXIV), de sorte que a gratuidade de justiça deverá ser deferida aos reconhecidamente necessitados que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento ou de sua família (Código de Processo Civil, artigos 98 e ss.). O deferimento (ou indeferimento) da gratuidade de justiça deve ter por base a análise de elementos indiciários constantes nos autos, enfatizando que a onerosidade do processo judicial é a regra (Código de Processo Civil, artigo 82); a gratuidade, a exceção. Assim, a declaração de hipossuficiência, isoladamente considerada, não se revela apta a fundamentar o deferimento da assistência judiciária gratuita se existem elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da benesse. No caso concreto, tendo em vista a existência de elementos que poderiam evidenciar o não preenchimento dos requisitos à concessão da gratuidade (agravante beneficiário de pensão militar "post mortem" do inventariado), o agravante foi intimada para comprovar de forma robusta a alegada hipossuficiência econômica, porém não ofertou qualquer manifestação no prazo assinalado. No contexto que ora se apresenta não se mostram suficientes as alegações do agravante para deferimento da gratuidade judiciária, tendo em vista que a isolada alegação sem a efetiva comprovação não é hábil a demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com as despesas processuais. De mais a mais, considerando o baixo valor das custas processuais na Justiça do Distrito Federal e Territórios (estão entre as mais baratas do país), é de se ponderar que o pagamento das despesas processuais não irá comprometer a sua subsistência. No mesmo sentido já decidiu esta Segunda Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO IN-DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. NOVO REQUERIMENTO EM ALEGAÇÕES FINAIS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA NÃO EVIDENCIADA. INDEFERIMENTO. 1. Havendo decisão preclusa na origem indeferindo a gratuidade da justiça, a reanálise da questão e a concessão do benefício somente serão possíveis se comprovada a alteração da situação econômico-financeira da requerente. 2. Inexistência de elementos que indiquem modificação desse quadro, frente ao que existia ao tempo do indeferimento no primeiro grau. 3. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1793960, 07176396520218070007, Relator(a): RE-NATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/11/2023, publicado no DJE: 19/12/2023). (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRITÉRIOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela recorrente, ao fundamento de ausência de comprovação de sua hipossuficiência econômica. 2. A decisão considerou que, embora a renda mensal da agravante não ultrapasse o limite de 5 salários-mínimos, a comprovação dos critérios subjetivos para concessão do benefício foi insuficiente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em verificar se os elementos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a insuficiência de recursos da agravante, nos termos exigidos pelo art. 98 do CPC e pela Resolução no 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Nos termos do art. 98 do CPC, o benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com os custos do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família 5. A Resolução no 271/2023 do CSDPDF estabelece como parâmetro objetivo a renda familiar mensal de até 5 salários-mínimos para caracterização da hipossuficiência, mas a análise deve considerar também critérios subjetivos. 6. No caso concreto, os contracheques apresentados pela recorrente indicam salário líquido inferior ao limite estabelecido, mas os documentos apresentados (uma conta de energia com valor elevado) são insuficientes para comprovar a insuficiência de recursos, especialmente diante da ausência de comprovação de outras despesas ou encargos familiares significativos. 7. A ausência de elementos probatórios robustos que demonstrem a hipossuficiência econômica da agravante justifica o indeferimento do benefício, nos termos da jurisprudência deste Tribunal (Acórdão 1912875, TJDFT). 8. O acesso à justiça deve ser assegurado, mas o benefício não pode ser concedido indiscriminadamente, devendo ser baseado em elementos concretos que atestem a necessidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A concessão do benefício da gratuidade de justiça exige a comprovação da insuficiência de recursos mediante critérios objetivos e subjetivos, sendo insuficientes documentos que gerem dúvidas quanto à real condição financeira do requerente." Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98; Resolução no 271/2023 do CSDPDF. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1912875, 07022428020238070011, Rel. Diaulas Costa Ribeiro. (Acórdão 1958154, 0728516-80.2024.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/01/2025, publicado no DJe: 07/02/2025.) Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a parte agravante para, em cinco dias, comprovar o pagamento do preparo recursal em dobro, sob pena de imediato reconhecimento da deserção (Código de Processo Civil, art. 99, § 7o). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator